Tribunal: TJMT
Processo: 1021729-77.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021729-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO ABDON HIPOLITO DE CARVALHO FILHO - CPF: 096.160.709-24 (ADVOGADO), ANA PAULA DIAS - CPF: 055.502.921-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA RAMOS RIBEIRO BORGES DO VALE - CPF: 012.445.218-33 (ADVOGADO), MW HAIR CUIABA LTDA - CNPJ: 43.759.563/0001-70 (AGRAVANTE), RENAN CACERES LUCHESE - CPF: 018.067.271-10 (AGRAVADO), FELIPE BARBOSA DA SILVA - CPF: 014.781.361-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPLANTE CAPILAR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. O CHAMAMENTO DA SEGURADORA AMPLIA A LIDE COM DISCUSSÕES INERENTES AO CONTRATO DE SEGURO. ART. 88 DO CDC VEDA A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM DEMANDA CONSUMERISTA, PARA EVITAR AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO LITIGIOSO. PRESERVAÇÃO DA CELERIDADE E DA SIMPLICIDADE PROCESSUAL. DIREITO REGRESSIVO RESGUARDADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu o pedido de intervenção da seguradora contratada pelas rés em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro na realização de transplante capilar, ao fundamento de que a intervenção de terceiros é vedada nas relações de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a admissibilidade do chamamento ao processo da Seguradora contratada pelo fornecedor em ação indenizatória fundada em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade discutida decorre de relação de consumo, submetida ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, que privilegia a rápida reparação dos danos suportados pelo consumidor.

4. O art. 88, do CDC, veda a intervenção de terceiros nas ações por fato do serviço, para evitar a ampliação da demanda e assegurar a celeridade processual.

5. A intervenção da Seguradora desloca a discussão para questões inerentes ao contrato de seguro, ampliando o objeto da demanda.

6. A intervenção da seguradora é vedada pelo STJ nas ações de consumo, por ampliar o litígio e retardar a solução da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O CDC veda a intervenção de terceiros em ações por fato do serviço para preservar a celeridade da tutela ao consumidor. 2. É inadmissível o chamamento da Seguradora quando sua intervenção amplia a demanda com questões securitárias.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 88 e 101, II; CPC, art. 125, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.819.887/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.03.2026, DJeN 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MW HAIR CUIABA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Ação de danos materiais, morais e estéticos, nº 1003906-47.2024.8.11.0037, ajuizada por RENAN CACERES LUCHESE.

A decisão, em sede de saneamento e organização do processo, recebeu o pedido de intervenção da seguradora formulado pelas requeridas como denunciação da lide e o indeferiu, sob o fundamento de que o art. 88, do Código de Defesa do Consumidor, veda a modalidade de intervenção em relações consumeristas (id. 368634358).

A agravante sustenta que não se trata de denunciação da lide comum, mas de chamamento da seguradora AKAD Seguros Brasil S.A., com fundamento no art. 101, II, do CDC. Requerem o provimento do recurso para admitir o chamamento da seguradora ao processo (id. 368631398).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender os atos instrutórios relacionados à perícia até o julgamento do mérito recursal (id. 369299396).

O agravado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 375953857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de intervenção da seguradora AKAD SEGUROS BRASIL S.A. no polo passivo da ação indenizatória originária, calcada em suposto erro médico.

Extrai-se dos autos de origem, que a demanda versa sobre pretensão reparatória por danos materiais, morais e estéticos, fundada em suposta falha técnica na execução de transplante capilar. Em sede defensiva, as agravantes postularam o chamamento ao processo da seguradora AKAD SEGUROS BRASIL S.A., sob o argumento de que mantêm contrato de seguro de responsabilidade civil profissional vigente à época do sinistro.

O Juízo reconheceu a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, indeferiu o ingresso da seguradora contratada pelas rés.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece sistema de proteção que privilegia a celeridade na reparação dos danos sofridos pelo consumidor, parte vulnerável da relação. Assim, o art. 88, do referido diploma, veda a intervenção de terceiros em casos de responsabilidade pelo fato do serviço, exatamente para impedir que o processo principal seja sobrecarregado com discussões secundárias de regresso entre o fornecedor e seu garantidor.

Nesse sentido, a inserção da seguradora no polo passivo importaria na ampliação do objeto do litígio, introduzindo debates sobre limites de apólice, cláusulas de exclusão de cobertura e eventual inadimplemento contratual entre segurado e seguradora, o que fatalmente retardaria a satisfação do direito do consumidor.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a vedação da intervenção de terceiros em relações de consumo visa a proteção da celeridade processual:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICIADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em relações de consumo, não se admite a denunciação da lide, conforme previsão expressa do art. 88 do CDC, visando evitar a dilação do tempo de duração do processo e a ampliação desnecessária do objeto da demanda, em prejuízo do consumidor. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. De igual modo, também é vedado o chamamento ao processo, buscando preservar a celeridade e a simplicidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ. Precedentes.

3. Dissídio jurisprudencial prejudicado, em virtude da incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (AREsp n. 2.819.887/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 31/3/2026.).

Ademais, as agravantes não suportam prejuízo irreparável com o indeferimento, pois o § 1º do art. 125 do Código de Processo Civil e do art. 88, do CDC, resguardam o direito das rés de buscarem o reembolso das quantias eventualmente pagas.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026